Tribunal: TJES
Processo: 0000176-59.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-59.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES ADMITIDA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e posse de drogas para consumo pessoal, à pena total de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa.

2.
Consta da denúncia que o apelante, em concurso com adolescente e terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, veículo e bens da vítima, motorista de aplicativo, tendo os agentes posteriormente utilizado os cartões bancários subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 5 questões em discussão: (i) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
ii
) verificar a possibilidade de cumulação das majorantes do crime de roubo; (
iii
) examinar a configuração do crime de corrupção de menores; (
iv
) aferir a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; (v) analisar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A exasperação da pena-base mostra-se adequada, pois fundamentada em circunstâncias concretas, especialmente as consequências do crime, que ultrapassaram o resultado típico, evidenciadas pelo abalo psicológico relevante da vítima e impacto em sua atividade profissional.

5.
É legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, desde que fundamentada, como no caso, em que presentes o concurso de agentes e o emprego de arma branca com efetiva intimidação.

6.
Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção, bastando a participação do menor na prática criminosa, conforme entendimento consolidado.

7.
Assiste razão à defesa quanto ao afastamento da indenização por danos materiais, uma vez que inexistem elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar e quantificar o prejuízo, sendo insuficiente a mera alegação da vítima.

8.
Quanto à justiça gratuita, a análise da hipossuficiência deve ser realizada na fase de execução, não sendo cabível sua concessão neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000176-59.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
GABRIEL DA SILVA CORREA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 17368292), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
roubo majorado
(artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal),
corrupção de menores
(artigo 244-B da Lei 8.069/90) e
posse de drogas para consumo pessoal
(artigo 28 da Lei 11.343/06), à pena total de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 75543220), a defesa sustenta, em síntese: (i) a indevida fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
ii
) a ilegalidade da aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, defendendo a incidência de uma única fração de aumento; (
iii
) a atipicidade do crime de corrupção de menores, por ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente; (
iv
) o afastamento da condenação ao pagamento de reparação por danos materiais; e (v) a concessão da justiça gratuita, com isenção de custas processuais.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, na noite de 10 de janeiro de 2025, no bairro
Bicanga
, no município da
Serra/ES
, o apelante, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o adolescente
J.M.S.d.M
.
e um terceiro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), o veículo Ford Ka, cor branca, placas QRB9D14, bem como cartões bancários pertencentes à vítima
Francisnei
Pires Ramos
, motorista de aplicativo.

Consta que os agentes solicitaram uma corrida por meio de aplicativo, com trajeto da
Praia de Carapebus até o bairro
Bicanga
,
oportunidade em que, ao chegarem ao destino, o apelante aplicou um golpe do tipo “gravata” na vítima, colocando-lhe uma faca no pescoço e ameaçando-a de morte, afirmando que o adolescente estaria armado com arma de fogo. Em razão da grave ameaça, a vítima abandonou o veículo, que passou a ser conduzido pelo adolescente, evadindo-se o grupo do local.

Após os fatos, os agentes utilizaram os cartões bancários subtraídos para a realização de compras. A vítima conseguiu acionar a Guarda Municipal, que localizou o apelante e o adolescente pouco tempo depois, sendo ambos reconhecidos como autores do roubo, além de apreendidos os objetos da vítima e a faca utilizada no delito.

Passo à análise das teses recursais.

A defesa sustenta, inicialmente, a
indevida exasperação da pena-base.

Sem razão. A sentença fundamentou a valoração negativa das
consequências do crime
em elementos concretos, notadamente o relevante abalo psicológico suportado pela vítima, que teve sua atividade profissional impactada. Tal circunstância ultrapassa os efeitos ordinários do tipo penal, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No que concerne à alegada
ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento,
também não assiste razão à defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cômputo cumulativo das majorantes previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, desde que devidamente fundamentado.

No caso, a exasperação mostra-se adequada diante das circunstâncias concretas, notadamente o
concurso de agentes
— envolvendo três indivíduos — e o efetivo
emprego de arma branca
, utilizada de forma direta e intimidatória contra a vítima, com ameaças explícitas de morte, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta.

No tocante à condenação pelo crime de
corrupção de menores
, igualmente não procede o pleito defensivo. O delito previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ. Demonstrada a prática do crime em concurso com menor de idade, mantém-se a condenação.

Diversamente, assiste razão à defesa quanto ao afastamento da
indenização por danos materiais.

Para a fixação do valor mínimo de reparação, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não é suficiente a formulação de pedido genérico, sendo necessária a existência de elementos probatórios mínimos que permitam a quantificação do prejuízo, assegurado o contraditório.

Na hipótese, o valor fixado (R$ 2.000,00) baseou-se exclusivamente nas declarações da vítima, sem respaldo em documentação idônea, como notas fiscais, orçamentos ou laudo pericial. Ausente, portanto, substrato probatório suficiente, impõe-se o afastamento da condenação, sem prejuízo de eventual discussão na esfera cível.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão da justiça gratuita,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a análise da hipossuficiência deve ser realizada na fase de execução, não havendo ilegalidade na condenação ao pagamento das custas neste momento processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.